Tribunal: TJMT
Processo: 1037585-94.2022.8.11.0041
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1037585-94.2022.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Aposentadoria / Pensão Especial]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GABRIEL BOTELHO MERTHAN BARBOSA - CPF: 031.691.371-58 (RECORRENTE), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO), TRIBUNAL DE CONTAS DE MATO GROSSO (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
VOTO DO DR VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (1º VOGAL): ACOMPANHO A RELATORA. VOTO DO DR JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA (2º VOGAL): PELO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE ACOMPANHO A RELATORA.

Recurso Inominado nº
1037585-94.2022.8.11.0041.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.

Recorrente: GABRIEL BOTELHO MERTHAN BARBOSA.

Recorridos: ESTADO DE MATO GROSSO e TRIBUNAL DE CONTAS DE MATO GROSSO.

Data do Julgamento:
21/07/2023
.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA DE PENSÃO POR MORTE - FILHO DE EX-SERVIDORA ESTADUAL – PLEITO DE PRORROGAÇÃO DO PENSIONAMENTO ATÉ COMPLETAR 24 (VINTE E QUATRO) ANOS – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Assegura-se o benefício da pensão por morte ao dependente estudante universitário, somente, até os 21 (vinte e um) anos de idade, nos termos das Leis Federais n. 9.717/1998 (art. 5o) e n. 8.213/1991 (arts. 16, I, e 77, § 2o, II), de sorte que não é possível a extensão do benefício previdenciário de pensão por morte até os 24 (vinte e quatro) anos de idade, ainda que a Impetrante esteja cursando ensino superior, por ausência de previsão legal.

2.

Recurso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais.

O recorrente pretende a reforma da sentença a fim de que os pedidos sejam julgados procedentes.

Os recorridos, devidamente intimados, deixaram de apresentar as contrarrazões recursais.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Em sessão de julgamento o Ministério Público ratificou o teor do mencionado ofício.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação, na qual, o reclamante alega que recebia pensão por morte em virtude do falecimento de sua genitora que era servidora pública estadual, porém, ao completar 21 (vinte e um) anos teve seu benefício suspenso.

Assim, manejou a presente ação, postulando a continuidade do benefício até completar 24 (vinte e quatro) anos, pois é estudante e depende do referido benefício.

Pois bem.
In casu
, adotou-se a maioridade civil como limite para a concessão do benefício conforme consagrado na legislação estadual, contudo, as normas aplicáveis aos regimes próprios de previdência social são previstas na Lei Federal n. 9.717/1998, que no seu art. 5º veda aos entes federados conceder aos servidores

civis e militares
“
benefícios distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social, de que trata a Lei n. 8.213, de 24 de julho de 1991, salvo disposição em contrário da Constituição Federal
”.

De acordo com o art. 77, § 2º, II, da Lei n. 8.213/1991, o direito ao recebimento do benefício de pensão por morte, cessará para o filho do segurado quando este completar 21 (vinte e um) anos de idade, salvo se for inválido ou tiver deficiência intelectual, mental ou deficiência grave, o que não é o caso dos autos.

Portanto, o reclamante não faz mais jus ao recebimento da pensão tendo em vista que já completou a idade limite prevista em Lei, sendo vedada qualquer prorrogação de tal beneficio, conforme jurisprudência pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. REGIME ESTATUTÁRIO. PENSÃO POR MORTE. ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO. PREVISÃO DE LEI ESTADUAL. MAIORIDADE CIVIL. LEI 8.213/1991. 21 ANOS. PREVALÊNCIA. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a Lei Federal n. 9.717/1998, que fixa normas gerais pra organização e funcionamento dos regimes próprios dos servidores públicos, da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ao vedar a concessão de benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência Social, deve prevalecer sobre as disposições de lei local em sentido diverso. 2.
Hipótese em que deve ser observado o limite de 21 anos de idade previsto na Lei n. 8.213/1991,
afastando-se as disposições da Lei n. 7.249/1998, do Estado da Bahia, que estabelece como limite a maioridade civil. 3. Agravo interno desprovido.”
(STJ - AgInt no RMS: 56188 BA 2017/0333237-0, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 16/09/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/09/2019)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE. FILHA ESTUDANTE UNIVERSITÁRIA. PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ OS 24 ANOS. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA LEI Nº 9.717/98. REVISÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. (...). 2.
De outro lado, observa-se que o Tribunal de origem não se afastou da orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal, firme no sentido de que a Lei nº 9.717/1998 prevalece sobre a norma que regulamenta o regime próprio dos servidores públicos estaduais, devendo ser reconhecido o direito de pensão por morte até os 21 anos, conforme previsto na Lei n. 8.213/1991
. (...). Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no EDcl no AREsp 1.220.599/AM, Relator Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe 02/08/2018)

No mesmo sentido,
verbis
:

“MANDADO DE SEGURANÇA – PENSÃO POR MORTE – BENEFICIÁRIO ESTUDANTE – PLEITO DE PRORROGAÇÃO DO PENSIONAMENTO ATÉ COMPLETAR 24 (VINTE E QUATRO) ANOS – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Assegura-se o benefício da pensão por morte ao dependente estudante universitário, somente, até os 21 (vinte e um) anos de idade, nos termos das Leis Federais n. 9.717/1998 (art. 5o) e n. 8.213/1991 (arts. 16, I, e 77, § 2o, II), de sorte que não é possível a extensão do benefício previdenciário de pensão por morte até os 24 (vinte e quatro) anos de idade, ainda que a Impetrante esteja cursando ensino superior, por ausência de previsão legal.

Sentença mantida. Recurso não provido.”
(N.U 1006401-86.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/06/2023, Publicado no DJE 29/06/2023)

“AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — AÇÃO ORDINÁRIA — PENSÃO POR MORTE — DIREITO DO FILHO À PERCEPÇÃO DA PENSÃO ATÉ COMPLETAR VINTE E UM (21) ANOS DE IDADE — ARTIGOS 16, I E 77, § 2º, II, DA LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991 — APLICAÇÃO.

Possível é o pagamento de pensão por morte em favor do filho até completar vinte e um (21) anos de idade, nos termos da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, que dispõe sobre o Regime Geral de Previdência Social, aplicável ao Regime Próprio de Previdência Social por força do artigo 5º da Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998.

Recurso não provido.”
(N.U 0001174-47.2018.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/05/2023, Publicado no DJE 11/05/2023).

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - PENSÃO POR MORTE - MAIORIDADE CIVIL DO DEPENDENTE - SUSPENSÃO DO PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - APLICABILIDADE DA LEI GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – LEI Nº 8.213/91 – OBSERVÂNCIA AO ART. 5º, DA LEI Nº 9.717/98 - DIREITO AO BENEFÍCIO ATÉ COMPLETAR 21 ANOS DE IDADE - IMPOSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ 24 ANOS DE IDADE EM RAZÃO DE SER ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO - FALTA DE PREVISÃO LEGAL – PRECEDENTES DO STJ - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”
(N.U 1016477-43.2021.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 25/07/2022, Publicado no DJE 26/07/2022)

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA DE PENSÃO POR MORTE COM PEDIDO DE LIMINAR. FAZENDA PÚBLICA. PENSÃO POR MORTE. APLICABILIDADE DA LEI N.º 8.213/1991 C/C LEI COMPLEMENTAR N.º 26/1993. LEI GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. OBSERVÂNCIA AO ART. 5º DA LEI N.º 9.717/1998. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação ordinária de manutenção de pensão por morte, objetivando a percepção do benefício até que complete 24 (vinte e quatro) anos ou até o término da sua faculdade, bem como seus reflexos.

2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que para a concessão do benefício de pensão por morte, deve-se levar em consideração a data do óbito do segurado, bem como a lei vigente à época de sua ocorrência, em homenagem, ao princípio “tempus regit actum”.

3. Nesse sentido, é o enunciado da Súmula 340 do STJ, litteris: “A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado”.

4. De igual modo, a Corte Cidadã já se manifestou quanto à impossibilidade de extensão do benefício previdenciário de pensão por morte até os 24 (vinte e quatro) anos de idade aos dependentes do segurado, ou a sua manutenção enquanto esteja cursando ensino superior, quando não houver previsão legal neste sentido. A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE DE SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. FILHA MAIOR DE 21 ANOS. NÃO INVÁLIDA. PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ OS 24 ANOS DE IDADE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. PRECEDENTES. 1. É firme o posicionamento deste Superior Tribunal de que, ante a ausência de previsão legal, não se pode prorrogar a concessão da pensão por morte até que o beneficiário complete vinte e quatro anos de idade, mesmo em se tratando de estudante universitário. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg nos EDcl no REsp: 1400672 MS 2013/0288059-7, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 24/02/2015, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/03/2015)

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE. ESTUDANTEUNIVERSITÁRIO. PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ 24 ANOS DE IDADE.IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTES DO STJ. 1. Esta Corte Superior perfilha entendimento no sentido de que,havendo lei estabelecendo que a pensão por morte é devida ao filho inválido ou até que complete 21 (vinte e um) anos de idade, não há como, à míngua de amparo legal, estendê-la até aos 24 (vinte e quatro) anos de idade quando o beneficiário for estudante universitário. 2. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1269915 RJ 2011/0184330-1, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 04/10/2011, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/10/2011)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. MILITAR. PENSÃO POR MORTE. FILHO MAIOR DE 21 ANOS E UNIVERSITÁRIO. LEI 3.765/1960. PRETENSÃO DE PRORROGAÇÃO ATÉ OS 24 ANOS DE IDADE. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que, tendo a pensão sido concedida ainda sob a regência da antiga redação da Lei 3.765/1960, a qual restringia a percepção de pensão militar por filhos do sexo masculino somente até os 21 (vinte e um) anos de idade, não é possível a extensão do benefício aos filhos menores de 24 (vinte e quatro) anos, ainda que universitários, porquanto essa previsão somente passou a viger com as alterações promovidas pela Medida Provisória 2.131/01. 2. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1354615 DF 2011/0287944-6, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 06/08/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2013).

6. Contudo, no que tange ao acolhimento da pretensão de manutenção do recebimento do benefício previdenciário de pensão por morte da Recorrente até os 21 (vinte e um) anos, impõe-se a manutenção da sentença.

7. Demais disso, considerando a dato do óbito a lei vigente – Lei Complementar n.º 26/1993 – são beneficiários temporários os filhos, ou enteados, até 21 (vinte e um) anos de idade, ou se inválidos, enquanto durar a invalidez.

8. Não obstante a Lei Complementar do Estado de Mato Grosso n.º 4, de 15 de outubro de 1990, fixe como termo final para a pensão temporária a data em que o dependente atinge a maioridade civil, com o advento da Lei n.º 9.717, de 27 de novembro de 1998, que dispõe sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios da Previdência Social, deve ser aplicado o limite de idade estabelecido na Lei n.º 8.213, de 24 de julho de 1991, qual seja, vinte e um (21) anos. (TJ/MT 0011969-04.2015.8.11.0002 e 0005248-70.2014.8.11.0002).

9. Sentença parcialmente reformada.

10. Recurso conhecido e provido.”
(N.U 0004732-78.2013.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 07/11/2022, Publicado no DJE 11/11/2022)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. PENSÃO POR MORTE. ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO ATÉ COMPLETAR 24 (VINTE E QUATRO) ANOS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 643 DO STJ. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

O Superior Tribunal de Justiça em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento que: "Não há falar em restabelecimento da pensão por morte ao beneficiário, maior de 21 anos e não inválido, diante da taxatividade da lei previdenciária, porquanto não é dado ao Poder Judiciário legislar positivamente, usurpando função do Poder Legislativo" (Tema 643, STJ).

Assim, impossível se estender a continuidade da percepção da pensão por morte a filho estudante universitário que já atingiu a idade limite de 21 anos, à míngua de previsão legal, pois a lei só permite a percepção de pensão por morte ao maior de 21 anos se inválido e apenas enquanto persistir a situação de invalidez.”
(TJ-AM - AC: 06722900720228040001 Manaus, Relator: Joana dos Santos Meirelles, Data de Julgamento: 24/05/2023, Câmaras Reunidas, Data de Publicação: 24/05/2023)

“PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. DEPENDENTE MAIOR DE 21 ANOS. UNIVERSITÁRIO. MANUTENÇÃO DA PENSÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A Lei 8.213/91 institui como beneficiário da pensão por morte, entre outros, o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos, e, de forma expressa, também prevê, no art. 77, § 2º, II, que a maioridade do filho acarreta a perda da sua qualidade de beneficiário da pensão.

2. Não há previsão legal para a continuidade da percepção da pensão por morte após atingir a idade limite prevista na Lei 8.213/91, sob o fundamento de que o beneficiário é estudante universitário, uma vez que a lei só permite a percepção de pensão por morte ao maior de 21 anos se inválido e apenas enquanto persistir a situação de invalidez, o que não é o caso dos autos. Precedentes do STJ e do TRF1. 3. Apelação do INSS provida.”
(TRF-1 - AC: 10254749720194019999, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL GILDA SIGMARINGA SEIXAS, Data de Julgamento: 19/02/2020, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: 10/03/2020)

Destarte, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, tendo em vista que o reclamante já completou o limite etário de 21 (vinte e um) anos.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2023